Tribunal: TJDFT
Processo: 0746189-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746189-28.2020.8.07.0000 RECORRENTES: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS e OUTROS RECORRIDOS: ANTÔNIO MANOEL NUNES e OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. PROPAGANDA COMPARATIVA. DANO MATERIAL. PREJUÍZOS DEMONSTRADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CARÁTER CONTENCIOSO (LITIGIOSIDADE). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO SEGUNDO O CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que, em fase de Liquidação de Sentença, declarou líquido o débito exequendo e fixou honorários sucumbenciais. 2. O dever de indenizar os danos materiais advindos de atos de concorrência desleal que implicam na confusão entre marcas de empresas concorrentes, e, por conseguinte, no desvio de clientela, consuma-se por si só, sendo desnecessário o apontamento exato da extensão dos prejuízos e correlata apuração do dano de forma contábil, posto que a perda patrimonial é presumida e independe de eventuais decréscimos no faturamento da empresa alcançada pelo ilícito no período em que ocorreu a violação ao direito de propriedade industrial. 3. Aferido que a parte credora, mediante a regular liquidação pelo procedimento comum, demonstrou os danos sofridos e elencou os prejuízos que reputou ter experimentado quando requereu o cumprimento de sentença, deixando a parte adversa de impugnar especificamente o valor de liquidação, escorreita a decisão que declara líquido o débito exequendo. 4. A despeito de a liquidação de sentença tratar-se de mero procedimento, observando-se que seu trâmite se deu com nítido caráter contencioso (litigiosidade), cabível a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 5. A melhor interpretação da regra disposta no artigo 85, § 2o e 8o, do Código de Processo Civil, é no sentido de que também na hipótese em que a verba relativa a honorários se revelar extremamente alta, impõe-se fixação por apreciação equitativa. Não seria razoável que a legislação excetuasse tão somente as hipóteses em que o proveito econômico fosse irrisório, considerando haver casos em que o proveito econômico almejado é de grande monta, mas o trabalho a ser desenvolvido pelo advogado mostra-se demasiadamente simples, seja pela própria natureza do objeto da ação ou pela quantidade de atos processuais que tem de praticar, a não justificar a fixação dos honorários de sucumbência no mínimo de 10% do valor da causa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, asseverando que os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa. Requerem que que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARLON MENDES DA CUNHA, OAB/DF 63.254, WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023, e do escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 25404396). Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos CLEYBER CORREIA LIMA OAB/DF 35.055, e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 (ID 26034223). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “O Recurso Especial Adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal. Inexistindo recurso principal, não prospera o adesivo” (REsp 1645625/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 20/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1792785/DF, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes e aos recorridos, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos MARLON MENDES DA CUNHA, OAB/DF 63.254, WILLER TOMAZ, OAB/DF 32.023 (ID 25404396), bem como CLEYBER CORREIA LIMA OAB/DF 35.055, e RENATO COUTO MENDONÇA, OAB/DF 34.801 (ID 26034223). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027